Tribunal: TJES
Processo: 0002523-02.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002523-02.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVYN ANTHONY PIMENTEL FERREIRA GUIMARES e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVAS AUTÔNOMAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DAS CONDUTAS.
DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE E
MAJORANTES
MANTIDAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP) e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP), em concurso material (art. 69, CP), com imposição de penas de reclusão em regime inicial fechado, em razão de roubos praticados mediante arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e atuação conjunta estruturada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 5 questões em discussão: (i) definir se há nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação; (iii) determinar se restou configurado o crime de associação criminosa; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto aos maus antecedentes, atenuantes e causas de aumento/diminuição; (v) analisar a incidência e o cálculo das majorantes no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, pois não arguida na origem, caracterizando inovação recursal e nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência.

4.
Afasta-se a nulidade do reconhecimento, ainda que irregular, quando a condenação se ampara em provas autônomas e independentes, como depoimentos das vítimas, registros técnicos e confissão de corréu.

5.
Aplica-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa (art. 563, CPP).

6.
Reconhece-se a suficiência probatória para condenação, com base na coerência dos depoimentos das vítimas, corroborados por outros elementos probatórios e pela confissão parcial de corréu.

7.
Atribui-se especial valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório.

8.
Configura-se o crime de associação criminosa quando demonstrada a estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes para a prática de delitos.

9.
Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes, sendo possível considerar condenações anteriores com trânsito em julgado há mais de 5 anos como maus antecedentes.

10.
Afasta-se a aplicação da atenuante da confissão quando a pena-base já se encontra no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ.

11.
Rejeita-se a causa de diminuição por participação de menor importância diante da divisão de tarefas e relevância da conduta do agente para o sucesso da empreitada criminosa.

12.
Mantém-se a majorante da restrição de liberdade quando a privação ultrapassa o tempo necessário à consumação do delito e visa assegurar a fuga.

13.
Admite-se a aplicação cumulativa das majorantes do roubo, desde que fundamentada em elementos concretos, não havendo violação à Súmula 443, do STJ.

14.
Considera-se correta a fixação do regime inicial fechado diante da quantidade de pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO

15.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, “a”, 59, 64, I, 68, parágrafo único, 69, 70, 107, I, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 226, 386, II, V e VII, 563 e 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818/SC (Tema 150); STJ, AgRg no HC 887.686/PR, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.517.258/RN, j. 20/03/2025; STJ, HC 581.963/SC, j. 22/03/2022; STJ, AgRg-AREsp 3.123.378/MG, j. 14/04/2026; STJ, AgRg no AREsp 2.968.453/MG, j. 10/12/2025; STJ, REsp 2.122.298/PI, j. 04/06/2024; STJ, HC 850.319/SP, j. 27/11/2024; STJ, RHC 115.647, j. 13/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002523-02.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN CARLOS BARROS CHAGAS, KELVYN ANTHONY PIMENTEL FERREIRA GUIMARAES

Advogado(s) do reclamante: LUCAS SANTOS DE SOUZA, MARCOS ROGERIO FERREIRA PATRICIO, WEVERTON ROSSI VESCOVI, LEONARDO ROZA TONETTO, GABRIEL CRUZ VIANA, IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA, FLORENTINA DELUCCA BOECKE FILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Ruan Carlos Barros Chagas e Kelvyn Anthony Pimentel Ferreira Guimarães
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz (id 12895876), integrada pela decisão de id 12895879.

Antes de passar à análise do mérito dos recursos, verifica-se que a defesa de
Ruan Carlos Barros Chagas
suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal fotográfico, por violação ao procedimento legal previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, o que ensejaria a absolvição por suposta ausência de provas da autoria delitiva.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que a referida preliminar deve ser rejeitada.

Primeiro porque, ao serem ouvidas perante a autoridade policial, as vítimas Norrainy D'Ajuda de Oliveira Cruz, Lucas Lobato Sordine, Maria da Penha Silva Nascimento e Neuzineia Carolino Florencio, a partir do acervo fotográfico de fl. 182, reconheceram o réu Ruan Carlos como o autor dos delitos, consoante Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa, juntados respectivamente às fls. 175, 177, 178 e 180 dos autos físicos.

Além disso, ainda que o reconhecimento pessoal realizado esteja eventualmente desprovido de todas as formalidades legais estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade da condenação, pois a autoria delitiva está devidamente comprovada por meio de outras provas autônomas e independentes, como os depoimentos uníssonos e seguros das vítimas, os registros de ERBs que identificaram a presença conjunta dos agentes no local dos crimes, além da confissão do apelante Kelvyn, o qual assumiu tanto na esfera policial quanto em juízo ter atuado em conjunto com o apelante Ruan e o corréu Rony.

Nesse sentido, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de comprovação da autoria delitiva por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal:

[...]
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 887686 PR 2024/0025801-9, publicado em 05/11/2024).

Ademais, conforme bem assinalado no parecer da Procuradoria de Justiça, “
ao se analisar os autos, em especial a resposta à acusação (fls. 156/268) e as alegações finais (id. 12895875), verifica-se que referida tese defensiva não foi suscitada na instância de origem, tendo sido apresentada apenas no recurso defensivo
”.

Sob esse enfoque, considerando que a preliminar em apreço não foi suscitada na origem, apesar de todos meios de ampla defesa possibilitados ao réu, que se valeu da matéria apenas nesta esfera recursal, identifica-se a denominada nulidade de algibeira ou de bolso, “
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
.” (STJ, RHC 115.647, julgado em 13/10/2020), estratégia processual rechaçada pela Corte Superior, pois incompatível com o princípio da boa-fé e os deveres de lealdade e cooperação processual.

Por fim, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
não vislumbro a ocorrência de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é farto e composto por outras provas que igualmente demonstraram a autoria delitiva.

Assim, por todas as razões, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

VOTO - MÉRITO

Superada a matéria preliminar, passo à apreciação do mérito dos recursos.

De início, registro que a denúncia (fls. 02/04 dos autos físicos - id 12895842) narrou o seguinte:

[...] no dia 30 de agosto de 2022, por volta das 10h21min, no Posto de Saúde do bairro Irajá, nesta Comarca, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, os denunciados
RUAN, RONY e KELVYN
, previamente ajustados e em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, para proveito de todos, 04 (quatro) aparelhos celulares, pertencentes as vítimas Norrainy D'Ajuda de Oliveira Cruz, Neuzineia Carolino Florencio, Maria da Penha Silva Nascimento e Joelma Vieira Talheres, além de um automóvel Fiat Toro, de placa RQP9B12, pertencente à vítima Lucas Lobato Sordine, restringindo, ainda, a liberdade de todas as vítimas.

Consta, ainda, que os denunciados
RUAN, RONY e KELVYN
se associaram de forma permanente e estável para a prática de crimes contra o patrimônio, com a utilização de arma de fogo e a participação de adolescentes.

Extrai-se dos autos que, nos dias dos fatos, RUAN e KELVYN adentraram ao posto de saúde do bairro Irajá e anunciaram um assalto, rendendo, inicialmente, a vítima Neuzineia atendente do estabelecimento, enquanto RONI aguardava do lado de fora vigiando o local, pronto para dar fuga aos demais.

Logo após renderem Neuzineia, os denunciados exigiram as chaves dos automóveis estacionados em frente ao posto de saúde, tendo a mesma negado, eis que não as possuía, momento no qual RUAN sacou um revólver calibre 38 e a ameaçou dizendo "se vira".

Diante da grave ameaça e do tom intimidador dos ora denunciados, Neuzineia informou que teria que falar com os médicos que estavam na cozinha, tendo ido até o local em companhia de RUAN e KELVYN, que renderam os demais funcionários que lá estavam.

Neste momento, o denunciado RUAN abordou o médico Lucas Lobato, questionando se ele seria o proprietário do automóvel Fiat Toro estacionado do lado de fora do posto de saúde, sendo que, ante a resposta afirmativa, ordenou que o mesmo entregasse as chaves.

Enquanto RUAN ameaçava a vítima Lucas, KELVYN recolhia os aparelhos celulares de todos os funcionários que se encontravam na cozinha, exceto do médico, que não estava com o aparelho em mãos.

Pouco tempo depois, a enfermeira Norrainy, que saía do banheiro, se deparou com a cena de todos os funcionários encurralados dentro da cozinha, quando também foi rendida e teve seu celular subtraído.

Após subtraírem os bens das vítimas, RUAN e KELVYN trancaram os funcionários dentro da cozinha e foram em direção à saída, levando os telefones celulares e, também, o automóvel Fiat Toro.

Consta que as vítimas reconheceram RUAN como um dos autores do delito de roubo.

Ao ser ouvido na Delegacia (fls. 161/164 e 168), KELVYN confessou o crime e contou em detalhes sobre sua participação e dos demais envolvidos, revelando que RONY teria sido o responsável por permanecer na direção do veículo, facilitando a fuga de todos.

Extrai-se que o histórico de chamadas e localização de ERB da linha telefônica utilizada por RUAN apontou que o mesmo esteva nas imediações do local dos fatos, tendo retornado ao município da Serra logo depois do horário em que o delito foi praticado, conforme documentos e mídia de fls. 111/116, bem como relatório complementar de investigação de fls. 140/145.

Ademais, restou identificado, igualmente, que o usuário do telefone celular (27) 99880-0692 realizou o mesmo trajeto que RUAN no dia dos fatos, mantendo contato com este, pertencente ao denunciado RONY, conforme relatório complementar de investigação de fls. 140/145.

No que tange ao crime de associação criminosa, extrai-se dos autos que os denunciados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, diretamente, vantagem econômica com a prática reiterada de crimes de roubo de veículos.

As declarações do denunciado KELVYN revelam que o grupo atuava sob o seguinte modus operandi: roubavam as vítimas, instalavam o bloqueador de GPS no veículo e o deixavam “esfriar” em algum local. Após, utilizavam a “vassourinha”, equipamento que localiza a GPS no carro subtraído, quando, então, era retirado, impossibilitando a vítima de encontrá-lo. Assim, os denunciados escondiam o veículo roubado em um estacionamento de hospital ou supermercado, e os ofereciam a quadrilhas especializadas em clonar chassis e placas de veículos, por um valor em torno de R$ 3.000,00 (três) a R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, enquanto a caminhonete girava em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaca-se que, a fim de não serem flagradas pelo cerco eletrônico, os denunciados furtavam as placas de outro veículo que estava na rua, de modelo diverso, e as colocavam no veículo roubado.

Em seguida, tais quadrilhas realizavam a adulteração, revendendo os veículos por um preço maior, sendo que o transporte do carro roubado ao criminoso responsável por adulterá-lo era, geralmente, realizado por adolescentes.

Ressalte-se, por fim, que os crimes eram praticados em cidades diversas, com a utilização de armas de fogo.

Pelo exposto, encontram-se os denunciados
RUAN CARLOS BARROS CHAGAS, RONY OLIVEIRA DOS SANTOS e KELVYN ANTHONY PIMENTEL FERREIRA GUIMARÃES, incursos por 5 vezes
no delito previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I do CP, na forma do artigo 70, do CPB e art. 288, §único, do CPB
,
aplicando-se às diversas infrações as regras previstas pelo art. 69 do CPB
[...].

Em decorrência das condutas delitivas acima transcritas
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, do Código Penal, e no artigo 288, parágrafo único, nos moldes do artigo 69, ambos do mesmo código, fixando para o apelante
Ruan Carlos
a pena de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e para o apelante
Kelvyn Anthony
a pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, no mérito, as defesas pugnam inicialmente pela absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

Sustentam, a esse respeito, ausência de provas suficientes de autoria ou participação dos réus nos crimes de roubo majorado e associação criminosa, assim como atipicidade da conduta quanto ao delito de associação criminosa, por supostamente estarem ausentes os pressupostos da permanência e estabilidade entre os agentes.

No entanto, em que pese tais alegações, entendo que os elementos fático-probatórios dos autos são robustos e suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pela prática dos crimes a eles imputados, tratando-se as condutas de fatos típicos, ilícitos e culpáveis.

Nesse cenário, a
materialidade
dos delitos está comprovada por meio dos Boletins Unificados (fls. 07/09, 11/16, 36/38 e 136/138), do laudo de vistoria e documentos do veículo (fls. 22/25), da Guia de Remoção de Veículo e Auto de Restituição (fls. 40 e 41), do Relatório de Investigação (fls. 50/58), da decisão judicial de quebra de sigilo de dados telefônicos (fls. 69/72 e 110), do Auto de Apreensão (fl. 141), do Relatório Complementar de Investigação (fls. 144/149) e do laudo pericial de exame de material (fls. 211/214), todos acostados aos autos físicos (id 12895842), além dos depoimentos prestados nas esferas investigativa e judicial.

De igual modo, a
autoria
delitiva

também é indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos das vítimas, aliados à confissão do apelante Kelvyn e aos reconhecimentos fotográficos, os quais comprovaram que os apelantes se associaram entre si e com o corréu Rony Oliveira dos Santos para o fim específico de cometer delitos e, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, praticaram os crimes de roubo (cinco vezes, em concurso formal), no Posto de Saúde do bairro Irajá, no município de Aracruz.

Nesse particular, ao serem ouvidas em juízo (termo de audiência acostado ao id 12895873), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas Lucas Lobato Sordine, Maria da Penha Silva Nascimento e Neuzineia Carolino Florêncio, todos funcionários da referida unidade de saúde, narraram a dinâmica e autoria dos delitos, corroborando os fatos descritos na denúncia.

Na ocasião, as vítimas relataram, de forma coesa e segura, que estavam no posto de saúde quando foram abordados pelos apelantes, mediante violência e grave ameaça, perpetrada com emprego de arma de fogo, e foram trancadas em um cômodo após a subtração dos bens, sendo subtraídos celulares e um veículo, com a posterior fuga do local. Além disso, a vítima Lucas Lobato confirmou o reconhecimento fotográfico do apelante Ruan como o agente que apontou a arma de fogo contra a sua cabeça no momento dos roubos. Vejamos:

[...]
que é proprietário do veículo Fiat Toro, placa RQP9612; que no momento do assalto estava nos fundos conversando com o pessoal do trabalho, chegaram dois sujeitos e passaram a observar os funcionários conversando, momento em que a recepcionista perguntou em que poderia ajudá-los, tendo um dos acusados tomado o celular da mão da vítima, a vítima tomou de volta e o acusado sacou a arma mandando todos irem para a cozinha
; q
ue os acusados vieram direto para o depoente e perguntaram se era dona do carro que estava no lado de fora da unidade
, com isso
a vítima pegou a chave do carro com o acusado apontando arma para seu rosto, falando “entrega a chave do carro para ficar tudo tranquilo”; que o outro acusado jogou as meninas pro canto e começou a tomar os bens delas, pedindo celular, bolsa, alguns bens; que logo após os acusados trancaram os funcionários e saíram, falando que se eles fossem atrás iria acontecer alguma coisa, que era para eles ficarem quietos ali;

que os funcionários esperaram algum tempo e começaram a gritar, até que um outro médico que estava trabalhando na unidade abriu a porta, que estava trancada pelo lado de fora
; que ele escutou a gente gritando na sala e abriu a porta pra gente;
que os acusados levaram o seu automóvel
; que não viu se os acusados chegaram de moto ou carro, pois estava na área interna da unidade, que quando viu eles, eles já estavam parados na entrada [...]; que é médico;
que no momento dos fatos estavam a recepcionista, a enfermeira, a agente de saúde
; que no momento não tinha pacientes [...]; que recuperou o carro no mesmo dia, não havia nenhuma avaria,
a vítima encontrou uma munição, tendo levado para a polícia
; que nunca havia visto os acusados, não os conhecia;
que a agressão foi empurrar as funcionárias para entrarem na cozinha
, que não houve agressão verbal,
que ficaram o tempo todo com a arma apontada para a cabeça da vítima; que um dos acusados ficou apontando a arma de fogo para a cabeça do depoente e o outro ficou em cima das meninas, tomando as coisas delas; que foi na delegacia e fez o reconhecimento do acusado que ficou com a arma de fogo apontada para sua cabeça, que recorda que era RUAN CARLOS
. [...] que se recorda que o outro acusado que estava no momento do assalto era mais baixo que o outro;
que mostrada a imagem do acusado de fls. 28, a vítima confirma ser o acusado RUAN que estava com a arma apontada para o depoente
; que não sabe dizer se havia um terceiro indivíduo, pois ficaram trancados na sala;
que escutou eles dando partida no seu carro e saindo, mas não conseguiu ver porque estava trancado na sala
;
que na delegacia falaram que havia uma pessoa dando cobertura do lado de fora.
[...] (vítima Lucas Lobato Sordine).

[...] que faz a limpeza do posto de saúde, desde o ano de 2012; que perguntada se sabia do que se tratava o processo disse que acha que é do roubo que teve no posto,
que os rapazes chegaram, não fizeram baderna; que estavam sentados na cozinha e os acusados perguntaram da menina da recepção, tendo abordado ela e levado para a cozinha
; que em momento algum houve agressão, que só falaram que queriam os celulares,
que era um roubo, que queriam o carro
;
que mandou as vítimas ficarem quietas; que sentou e abaixou a cabeça; que só levantou a cabeça e viu só o “bico” do revólver e continuou com a cabeça baixa
;
que os acusados pegaram tudo que tinham para pegar, trancaram as vítimas na cozinha e foram embora com o carro do doutor
;
que o celular da vítima foi levado
[...] que depois foi na delegacia para fazer o reconhecimento, mas no momento do fato a vítima ficou muito com a cabeça baixa, pois ficou com muito medo, não sabendo reconhecer os acusados; [...] (vítima Maria da Penha Silva Nascimento).

[...] que sua profissão é auxiliar administrativo, que trabalha no posto de saúde, desde 2002;
que o fato aconteceu no momento em que tinha acabado os atendimentos do médico pediatra; que saiu da recepção, foi até a cozinha, momento em que uma pessoa bateu palmas, chamando, daí a vítima disse que era para esperar um pouco, que já estava indo; que quando chegou o acusado colocou a arma próximo a vítima, que queria a chave dos veículos, tendo a vítima falado que não tinha a chave do carro; que o acusado empurrou a vítima e mandou ela se virar; que a vítima levou os acusados até o médico doutor Lucas, que um dos acusados colocou a arma, pegou a chave dele e saiu com o veículo; que logo de imediato um dos acusados pegou o celular que estava na mão da vítima, depois os dois foram pegando os pertences dos outros funcionários; que viu a arma de fogo
, mas estava muito nervosa e não sabe dizer qual arma era;
que um dos acusados apontou a arma de fogo na cabeça do doutor, na cozinha; que só foram catando as coisas, pegou a bolsa da enfermeira, pegou todos os celulares, sendo que o celular da vítima já estava com o acusado que estava com a arma na cabeça do doutor
; que não falaram nada, só fizeram isso; que foi rápido; [...]
que quando o acusado estava com a arma na cabeça do doutor, a vítima tomou seu celular de volta, sem eles terem percebido, pois um dos acusados estava pegando as coisas das meninas
;
que quando deram falta do celular da declarante, os acusados voltaram e trancaram todos;
[...]
que eram dois rapazes novos
, não sabendo descrever a fisionomia corretamente;
que foi chamada até a delegacia, que mostraram bastante fotos; que como estava recente se identificaram com os que os colegas falaram
, não sabendo se lembra qual foto seria [...] que ficou muito abalada, que isso mexeu muito com meu psicológico e lhe causou uma dívida com a perda do aparelho; que não recuperou esse aparelho nem valor; que gostaria de ser ressarcida desse valor, de R$ 1.700,00 [...] que um dos acusados tinha os olhos bem clarinhos, não era preto, tinha o cabelo com luzes, mas estava com boné, que era um rapaz novinho, não se lembra se tinha tatuagem, era branquinho;
que eles estavam com roupas de empresa
, roupas novas. (vítima Neuzineia Carolino Florêncio).

Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, pois tais crimes muitas vezes são praticados na clandestinidade, especialmente no presente caso, em que as vítimas descreveram os fatos de maneira firme e detalhada. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos. [...] (STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Ademais, a palavra das vítimas foi corroborada pelo depoimento da testemunha DP/PCES Leandro Comper Sperandio, delegado responsável pelas investigações, o qual detalhou em juízo as diligências que concluíram pela autoria delitiva, bem como destacou que na delegacia o apelante Kelvyn confessou a participação nos fatos, as vítimas reconheceram o apelante Ruan como um dos autores que entrou no posto de saúde e que os levantamentos realizados demonstraram que o veículo utilizado nos roubos pertencia ao apelante Kelvyn.

Especificamente quanto ao delito de associação criminosa, o referido delegado narrou que os apelantes já eram conhecidos de outras ocorrências e que “
existia associação entre eles para cometimentos de outros crimes, principalmente na Serra, eles estavam agindo deliberadamente, prática de assaltos com muita frequência, assaltos a veículos
”, o que revela a prévia estabilidade e permanência entre os agentes para o cometimento de delitos, notadamente roubos de veículos. Vejamos:

[...]
que trata-se de um assalto num posto de saúde; que foi um crime que chamou muita atenção, por conta do local onde ocorreu, uma unidade de saúde, havia diversos funcionários e deu muita repercussão à época dos fatos;
que é uma unidade de saúde que é uma das portas de entrada da cidade indo pelo litoral, que não se lembra se é Coqueiral ou Irajá;
que as primeiras informações que tiveram foi que o carro foi encontrado, porque entraram dois assaltantes na unidade de saúde e roubaram alguns pertences, telefone celular, o veículo de um médico, trancaram as vítimas em um cômodo, não sabendo se é um banheiro ou uma sala, usaram bastante violência, não sendo comum a violência usada na região;
que o primeiro indicativo foi que o veículo roubado foi encontrado instantes depois em Santa Rosa, que é um distrito indo em direção a Serra, região de Nova Almeida; que em doze anos de polícia é comum esse tipo de assalto com mais violência, nesse aspecto do
modus operandi
, já é “comum” de ser assaltantes oriundos da Serra, principalmente Nova Almeida, Gaivotas, Grande Jacaraípe; que aqui na nossa região “nossos assaltantes” não tem esse costume;
que o veículo foi encontrado em Santa Rosa; que levantamos por circuitos de videomonitoramento e descobrimos qual foi o veículo utilizado pelos ladrões, ou seja, eles chegaram em um gol de cor esverdeada; que ainda nos primeiros levantamentos, descobrimos que as pessoas que deixaram o carro roubado lá, uma Fiat Touro, se não se engana
,
eles compraram alguma coisa em uma mercearia, fizeram algum lanche, refrigerante, salgadinho, em uma mercearia que tem em Santa Rosa, no local em que o carro foi abandonado, pagaram no PicPay; que o PicPay era de um indivíduo chamado RUAN, que foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos indivíduos que entrou no estabelecimento; que conseguiram identificar o veículo utilizado no assalto como sendo um veículo pertencente a KELVYN, e que inclusive KELVYN foi abordado por policiais salvo engano na Serra dirigindo esse veículo, sendo preso dirigindo o mesmo veículo utilizado no assalto aqui; que ouvimos KELVYN e ele se mostrou arrependido
,
até porque havia diversas informações de diversos assaltos, inclusive, alguns na Serra, com imagens do carro de KELVYN; que conseguiram conversar com o KELVYN, e ele abriu o jogo e foi pontuando os crimes que ele havia cometido, então ele confessa a autoria delitiva e explica que ele estava com o veículo que os policiais já haviam identificado, que era um Gol, que foi apreendido em poder dele, em uma outra situação em que ele foi preso na Serra; que KELVYN confessa que veio em Aracruz e que ele trouxe o RUAN que era comparsa dele, que tinha pago com o PicPay o lanche, e o RONY é de uma família que os irmãos são envolvidos na prática de assalto
, inclusive um dos irmãos já foi preso aqui na região; que o RUAN passou a ser alvo dos policiais, de várias diligências, até que em troca de informações com policiais militares da Serra a situação dele estava um pouco delicada na época, havia até ameaçado alguns policiais, tendo sido preso na Serra, com uma arma de fogo que também foi reconhecida pela vítima como uma arma utilizada no crime; que
fizemos uma análise de ERB no telefone celular do RUAN e no telefone celular do RONY, isso está em relatório nos autos, e comprovamos tecnicamente, analisando as ERBs, que tanto o RUAN quanto o RONY vieram aqui em Aracruz na ocasião do assalto, sendo que a ERB deles indicam eles na cidade na ocasião do assalto; que em linhas gerais pelo que se lembra esses foram os elementos que demonstraram eles serem os autores do crime pelo qual foram indiciados; que inclusive levantamos elementos de informação de outros assaltos, a maioria deles acontecido na Serra, com o mesmo
modus operandi
, assalto de carro, o alvo deles era carro, eles são especialistas em assalto a carro; que eles vendiam veículos e adulteravam veículos; que demonstramos vários elementos de outras participações que esse grupo teria participado; que confirma que existia associação entre eles para cometimentos de outros crimes, principalmente na Serra, eles estavam agindo deliberadamente, prática de assaltos com muita frequência, assaltos a veículos, inclusive se não me engano trouxemos algumas imagens à baila e nós remetemos as informações para outras unidades policiais
[...]
que inclusive um dos autores, salvo engano, o RONI, utilizou comprovadamente um dos telefone roubados aqui em Aracruz, de uma das vítimas aqui em Aracruz
; [...]
que a gravação do interrogatório policial do acusado KELVYN foi comunicada ao acusado
; que não se recorda se o acusado KELVYN nega e depois confessa, que se recorda que ele chega a lamentar pois veio de outro estado, tinha uma namorada, meio que se fragiliza, fala que foi cooptado pelos demais autores, que não precisava disso, a mãe do acusado foi à delegacia, falou que era família de bem com uma condição financeira razoável, que ele não dependia de crime, como se ele tivesse sido influenciado e não estava mais conseguindo sair daquilo;
que KELVYN demonstra arrependimento profundo e começa a confessar os fatos;

que ele fala por exemplo que nunca tinha colocado arma na cara de nenhuma vítima,
que a função dele era dirigir;

que ele demonstrava medo de retaliação dos comparsas dele
;
que o benefício mencionado para Kelvyn em gravação em sede policial seria o benefício da confissão espontânea
, pois quando começam o interrogatório, explicam para o interrogado o direito dele de ficar em silêncio ou até de falar com a verdade, mas que se ele falar a verdade traz para ele o benefício da confissão espontânea.

Nessa linha, ao ser interrogado em juízo (id 12895873), o apelante Kelvyn, conquanto tenha tentado minimizar a sua atuação nos crimes, aduzindo que não teria ingressado na unidade de saúde para subtrair os bens e teria apenas conduzido o veículo ao local, confessou ter participado dos fatos junto com os corréus. Vejamos:

[...]
que é réu confesso, que quer confessar o crime, reafirma o seu depoimento mas o que falei lá não é completamente o que aconteceu;
que quando saiu de casa não tinha a intuição de praticar esse roubo, que quando passou no local tomou essa atitude precipitada e que se arrepende muito, pois tem uma filha pequena e sua mãe tem uma academia, uma empresa, e precisa de mim ajudando ela durante o final de semana;
que tomei essa atitude precipitada de má influência e mente fraca, na cabeça dos outros
;
que nesse assalto, eu dirigi o carro, em nenhum momento entrou no local; que não quero muito entrar em detalhes porque quero preservar minha vida também
;
que esse carro que dirigia era meu, um Gol G5; que no outro processo de assalto, que responde, também é réu confesso
; que está preso há um ano e sete meses; [...] que na delegacia em seu depoimento falei para o Dr. Leandro que tinha medo de retaliação;
que decidi contar a verdade pelo meu arrependimento e por eu querer mudar de vida
, por ter uma família lá fora, uma filha pequena, e também porque o delegado falou que se eu confessasse eu poderia ganhar um benefício; [...]
que só dirigiu e ficou do lado de fora vigiando o pessoal e aguardando
;
que no outro processo era roubo de celular, com dois rapazes diferentes, que só dirigiu também
; que quando foram até o posto de saúde, o roubo que fizeram foi com o que tinha lá dentro [...] que não participa de quadrilhas; que no processo da Serra são duas pessoas distintas e se trata de roubo de celular;
que está muito arrependido
[...];
que tem medo do RUAN
, preservo minha vida, quero ver o futuro da minha filha também.

Ademais, anteriormente, na esfera policial (fls. 165/168), por meio de interrogatório gravado (id 12895842), o apelante Kelvyn confessou a associação com os corréus na prática de outros roubos, com detalhamento do
modus operandi
, ao descrever que roubavam os veículos e posteriormente os vendiam por preços mais baratos para quadrilhas especializadas em adulteração de sinais identificadores, o que corrobora a existência da associação criminosa. Confira-se:

[...]
Que normalmente a intenção do interrogado e de seus comparsas é roubar os carros das vítimas, e procedem com o seguinte modo de ação
: roubam as vítimas, instalam o bloqueador de GPS no carro e deixam o carro esfriar em algum local; Que em seguida utilizam outro equipamento chamado "vassourinha", ou seja, que a vassourinha é um equipamento que localiza o GPS instalado pela vítima no carro; Que encontrado o GPS da vítima, ele é retirado pelo grupo, e a partir de então o carro não é encontrado mais pela vítima; Que em seguida escondem o carro em estacionamentos de hospital, supermercados ou em garagens alugadas; Que em seguida passam a oferecer o carro para algumas quadrilhas que são especializadas em clonar chassis e placas de veículos; Que o carro é vendido por um valor mais barato até mesmo para não demorar muito, pelo risco da polícia recuperar; Que as quadrilhas que compram, fazem a adulteração, e elas revendem mais caro os veículos; Que caminhonetes são vendidas pelo interrogado e seus comparsas por R$ 10.000,00, e carros pequenos são vendidos em média por R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00; Que no momento que é feita a venda para as quadrilhas que adulteram, normalmente uma placa sem restrição é colocada no carro para não ser abordada no cerco eletrônico; Que o grupo criminoso furta somente a placa de qualquer veículo que esteja parado na rua, de preferência que seja de modelo diferente do carro roubado, para ser utilizado no veículo roubado; Que esse transporte do carro roubado até a pessoa que vai adulterar, é "terceirizado", e geralmente é realizado por adolescentes;
Que o interrogado está arrependido, confessa o crime mas deseja que o juízo preserve este interrogatório para não sofrer retaliações
.

Por sua vez, o apelante Ruan exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio tanto na esfera policial quanto em juízo. Já o corréu Rony Oliveira dos Santos teve a sua punibilidade extinta, em razão de seu falecimento (certidão de óbito de fl. 460), conforme sentença de fl. 467 dos autos físicos, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, com base nas provas dos autos, não se sustentam as teses defensivas de insuficiência probatória e de atipicidade da conduta do crime de associação criminosa, pois as provas judicializadas, produzidas de maneira firme e harmônica, respeitados os consectários do devido processo legal, comprovaram os elementos típicos da associação criminosa (estabilidade e permanência entre três pessoas para o fim específico de cometer crimes), assim como os roubos praticados pelos apelantes, razão pela qual
nego os pedidos de absolvição
.

Ato contínuo, de forma subsidiária, as defesas pleiteiam em comum a redução das penas-bases, com o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais.

A esse respeito,
quanto ao apelante Kelvyn
, verifico que as penas basilares já foram aplicadas no mínimo legalmente previsto para os tipos penais de roubo e associação criminosa, por não terem sido consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Assim, deixo de conhecer do referido pedido, na forma do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

Já
em relação ao apelante Ruan
, a magistrada sentenciante valorou negativamente os antecedentes criminais, em razão da condenação definitiva por fato anterior nos autos da Ação Penal nº 0006257-68.2018.8.08.0048.

Nesse ponto, a defesa alega que “
a certidão apresentada diz respeito a condenação antiga, cuja pena já foi cumprida há mais de 05 (cinco) anos
”, razão pela qual “
por influxo do direito ao esquecimento, condenações pretéritas que tenham sido fulminadas pelo período depurador da reincidência também não podem ser consideradas maus antecedentes
”.

No entanto, em que pese o esforço da defesa, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 150 de Repercussão Geral (RE 593.818/SC), já assentou que condenações transitadas em julgado há mais de 05 (cinco) anos, embora não sirvam para fins de reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes para efeito de exasperação da pena-base. Vejamos:

Tema 150 –
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal.

Em compasso, no que se refere ao suscitado direito ao esquecimento, o Superior Tribunal de Justiça adota como parâmetro para reconhecimento dos maus antecedentes o período depurador de 10 (dez) anos do cumprimento/extinção da pena. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite que condenações atingidas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não configuram reincidência, mas podem ser consideradas como maus antecedentes, conforme o art. 59 do Código Penal
. 5.
O direito ao esquecimento pode ser aplicado para afastar a configuração de maus antecedentes quando as condenações utilizadas são muito antigas, tornadas definitivas há mais de 10 anos
, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]. lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. [...] (STJ; AgRg-AREsp 3.123.378; Proc. 2025/0472331-6; MG; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/04/2026; DJE 22/04/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
MAUS ANTECEDENTES. MENOS DE DEZ ANOS DE EXTINÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS COM AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
Condenações anteriores cuja extinção da pena ocorreu há menos de 10 anos devem ser consideradas para agravar a pena-base como maus antecedentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo em recurso especial desprovido. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.968.453/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, REPDJEN de 19/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Portanto, ainda que a condenação utilizada já tenha sido alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto para reincidência, é plenamente idônea a sua utilização como circunstância judicial negativa dos antecedentes, como inclusive foi fundamentado nesses termos na sentença condenatória.

Na sequência, na segunda fase da dosimetria, a defesa do apelante Kelvyn requer a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Ocorre que a magistrada sentenciante já reconheceu a confissão do referido réu, porém, de forma acertada, deixou de aplicá-la, a teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Ademais, na terceira fase da dosimetria, a defesa do apelante Kelvyn requer a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, disposta no artigo 29, § 1º, do Código Penal, sob as alegações de que “
sequer deu fuga para os demais participantes, pois os mesmos fugiram na caminhonete roubada, ou seja, com ou sem a participação do Apelante, os mesmos teriam conseguidos realizar o roubo, bem como teriam conseguido fugir do local
”.

A despeito disso, é possível constatar das provas já citadas que os delitos foram praticados em um esquema estruturado e especializado em subtração de veículos, mediante divisão de tarefas entre os agentes, com atuação relevante de cada réu para o sucesso na empreitada criminosa.

Especificamente quanto aos roubos processados nestes autos, o próprio apelante Kelvyn confessou em juízo que “
ficou do lado de fora vigiando o pessoal e aguardando
”, o que, em conjunto com os demais elementos, rechaça a tese de menor importância e evidencia, na verdade, papel essencial para a consecução dos roubos e êxito da fuga, evidenciando-se a sua coautoria.

Em idêntica orientação, destaco julgado deste e. Tribunal de Justiça:

[...]
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ
.
(TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

Outrossim, ainda na terceira fase, as defesas de Ruan e Kelvyn pugnam pela exclusão da majorante da restrição de liberdade, prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal,
in verbis:

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

[...]

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

Para isso, alegam que a restrição de liberdade das vítimas teria ocorrido apenas pelo tempo necessário à execução dos crimes, o que não seria suficiente para majoração da pena.

No entanto, em sentido contrário, as provas evidenciaram que as vítimas foram colocadas sob a mira de arma de fogo pelos apelantes e, após a subtração dos bens, foram trancadas em um cômodo da unidade de saúde, de onde foram retiradas apenas quando um outro médico ouviu gritos, foi até o local, que estava com a porta trancada pelo lado de fora, e as libertou.

Inclusive, a vítima Lucas Lobato narrou em juízo que os apelantes, após os terem trancado, “
saíram, falando que se eles fossem atrás iria acontecer alguma coisa, que era para eles ficarem quietos ali
”, cujo fator reforça que a restrição de liberdade das vítimas se protraiu por tempo superior à mera consumação dos roubos e assegurou a
fuga dos apelantes do local dos fatos. Nesse sentido:

[...]
MAJORANTE DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA MANTIDA. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DIFERENTES, AINDA QUE DA MESMA FAMÍLIA. PLURALIDADE DE CRIMES EM CONCURSO FORMAL MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 5.
Não há falar em afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima, pois a Corte local foi enfática em afirmar que o tempo da restrição da liberdade excedeu aquele que seria suficiente para a consumação do delito, o que está de acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...]. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.183.625; Proc. 2024/0445697-6; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/04/2026; DJE 14/04/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO
. CONCURSO DE PESSOAS.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA COMPROVADA. COAUTORIA FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MAJORANTES MANTIDAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A majorante da restrição da liberdade da vítima incide quando a privação ultrapassa a contenção inerente ao roubo e se prolonga autonomamente para facilitar a execução, assegurar a fuga ou garantir o proveito do crime
. [...] (TJMS; ACr 0900166-91.2023.8.12.0001; Campo Grande;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 16/04/2026).

Portanto,
entendo correta a aplicação da causa de aumento em apreço, porquanto
houve efetiva privação de liberdade por tempo juridicamente relevante, suficiente para majoração da pena.

Outrossim, a defesa suscitou violação à Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta e não mera indicação do número de majorantes. Nessa mesma linha, requer a aplicação de fração única quanto ao concurso das majorantes, na forma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
Contudo, sem razão
.

Primeiro porque a magistrada efetivamente apresentou motivação concreta e idônea para aplicação das três majorantes incidentes (concurso de pessoas, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo), valendo-se de elementos concretos que extrapolaram o tipo penal, como acima demonstrado, de modo que não houve violação à mencionada Súmula 443 do STJ.

Ademais, após a devida fundamentação, a magistrada aplicou uma única fração, no patamar mínimo (1/3), para as causas de aumento previstas nos incisos II e V, § 2º, artigo 157, do Código Penal. Em seguida, aplicou a fração legalmente prevista (2/3) para a causa de aumento prevista no inciso I, § 2º-A, do artigo 157, do mesmo código.

Portanto, o concurso das referidas majorantes está devidamente sopesado, não havendo que se falar em aplicação de fração única para majoração da pena, na forma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, destaco que a referida norma não se trata de imposição legislativa conferida ao juiz quando do cálculo da pena, pois é possível a aplicação do critério cumulativo das majorantes, desde que o julgador fundamente adequadamente a necessidade de incidência autônoma dos aumentos, com base nos elementos concretos do caso, como ocorreu no presente caso. Vejamos a jurisprudência assente sobre o tema:

[...]
É firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais.
Para tanto, é necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta. [...]. 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 2122298 PI 2023/0247503-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 04/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

[...] De acordo com a Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. [...]
No concurso de majorantes, esta Corte adota o critério cumulativo de cálculo (efeito cascata), não havendo falar em acumulação simples das frações. Precedentes
. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ, HC n. 850.319/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Assim, mantenho a pena definitiva aplicada e, por conseguinte, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tornando-se inviável a pleiteada alteração do regime prisional.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos pedidos, mantendo-se inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão id nº 20383803 e acompanho o voto do E. relator.